Tribunal: TJDFT
Processo: 0704158-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704158-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ALINE ROSA DE OLIVEIRA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação Declaratória no 0722853-37.2021.8.07.0007, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a ora agravante restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade de propriedade da agravada. Em suas razões recursais, a agravante defende que todo o procedimento de apuração e caracterização das irregularidades, bem como de recuperação da receita, observaram fielmente as regras previstas na Resolução Normativa ANEEL no 414/2010, sendo, portanto, legítima a revisão do consumo efetivada. Assinala a constatação pelo laudo técnico de que os equipamentos de energia elétrica encontrados no local não conferem com dados técnicos no projeto elétrico aprovado junto a CEB, caracterizando um aumento de carga à revelia na unidade consumidora. Destaca a alteração nos níveis de medição apurados pelo equipamento e, logicamente, no registro de consumo inferior ao real em razão das irregularidades comprovada pela fiscalização Defende que as irregularidades encontradas ocorreram em razão da manutenção (troca do transformador) da subestação pela agravada, ainda que alegue que a guarda, conservação e manutenção dos equipamentos são de responsabilidade da agravante. Assim, não pode se escusar dos seus deveres legais e contratuais, o que impõe o pagamento das diferenças apuradas. Pontua ser inequívoca a irregularidade caracterizada pelo registro a menor da energia elétrica consumida na unidade consumidora, mormente, ante a confissão da agravada de que realizou a manutenção com a troca de transformador fora das especificações previstas no projeto elétrico da subestação. Assevera o cumprimento ao disposto na Resolução Normativa da ANEEL, no que diz respeito ao período em que se pode realizar a recuperação de receita. Ressalva que, na medida em que demonstrada a regularidade do procedimento de apuração e caracterização da irregularidade e, mais ainda, da apuração do período de duração, não há que se falar em probabilidade do direito da agravada a permitir a concessão do pedido de tutela de urgência. Destaca a apuração do período de duração, com base no histórico de consumo da unidade consumidora, além da realização da suspensão de fornecimento em prazo inferior aos 90 (noventa) dias do vencimento da fatura. Tece outras considerações. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão, confirmando a tutela de urgência para permitir que a agravante realize a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade da consumidora e, eventualmente, inscreva o nome da agravada no cadastro de sistema de proteção ao crédito. Preparo recolhido nos IDs 32595587 e 32595590. Junta documentos no ID 32595592 e seguintes. Intimado acerca do conhecimento parcial do recurso por supressão de instância, a agravante manifestou-se conforme ID 33217915 pelo prosseguimento do feito. É o relatório. DECIDO. 1. Preliminar de Ofício – Supressão de Instância Ex officio, suscito a preliminar de supressão de instância. A agravante, em suas razões recursais, defende, dentre outros pontos, a legalidade e validade da revisão de consumo efetuada, o que impõe o pagamento pela agravada da diferença dos valores faturados. Destaca a observância da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 no procedimento de apuração e caracterização das irregularidades, pelo que se mostra escorreita a cobrança à consumidora. Da leitura do caderno processual, evidencia-se que a autora, ora agravante, pugnou pela concessão da tutela de urgência para que: fosse restabelecido o fornecimento de energia elétrica por inobservância da Resolução Normativa correlata (i); fosse suspensa a cobrança da fatura discutida nos autos até decisão final (ii); os dados autorais, em razão dos valores discutidos, não fossem incluídos nos órgãos de maus pagadores (iii); e não se encerrasse o contrato até decisão final acerca da discussão administrativa sobre os débitos (iv). Havida a discussão entre a consumidora e a companhia de luz acerca da medição do consumo e dos valores encontrados a título de recomposição, o Juízo singular, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, limitou-se a julgar a inobservância do prazo legal para suspensão da energia por inadimplência nos moldes da Resolução no 414/10 da ANEEL, não adentrando na legalidade e validade da aferição das faturas de energia elétrica e, por conseguinte, da revisão de consumo contestadas pela agravada. Transcrevo a decisão agravada (ID 112201165 dos autos de origem): A decisão anterior (id. 112201151) já deixara antevisto que o único obstáculo à concessão da tutela de urgência era a ausência de comprovante de pagamento da fatura vencida em novembro de 2021. A demandante juntou esse comprovante ao id. 112200472. Para facilitar o exercício do direito de defesa e a apreciação de eventual recurso, ao invés de simplesmente complementar a decisão anterior, nova decisão será expedida na íntegra, aproveitando em grande parte aquela decisão. No que interessa ao pedido de tutela de urgência, a demandante alega que a demandada (NEONERGIA) suspendeu o fornecimento de energia elétrica no dia 28/12/2021, após já transcorridos mais de 90 dias do vencimento da dívida, em violação ao § 2o, do art. 172, da Resolução 414/10 da ANEEL. Referida dívida diz respeito à revisão de consumo contestada pela autora, que a demandada atribui à inadequação do projeto elétrico do estabelecimento da demandante. O pedido de tutela de urgência é de restabelecimento imediato do serviço. Decido. A demandante está com sua energia elétrica cortada. Existe o risco de perecimento de direito no período deste plantão, que perdura até o dia 02/01/2022. Esse mesmo risco de dano iminente que atrai a competência do juiz plantonista satisfaz o segundo requisito da tutela de urgência previsto no art. 300 do CPC (“perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”). A tutela de urgência exige, no entanto, que o direito do autor seja suficientemente provável. Quanto a esse ponto, ainda restam dúvidas. O Art. 172, I, Resolução 414/10 da ANEEL permite a suspensão for fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento do consumidor. O § 2o desse artigo, contudo, prevê uma exceção à suspensão por inadimplência: § 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. Neste caso dos autos há dois tipos de cobranças feitas pela demandada. A primeira modalidade de cobrança diz respeito à revisão descrita no relatório acima, referente ao ajuste na medição e cobrança da diferença. O segundo tipo de cobrança diz respeito ao consumo rotineiro dos últimos 3 meses, quando já não existia discussão acerca da medição do consumo. Quanto à primeira dívida, sem que se adentre no mérito da revisão efetuada pela demandada (questão que só poderá ser analisada ao longo do processo, com adequada instrução), a fatura em que ela é cobrada tinha vencimento em 20/09/2021 (id. 112196624 - Pág. 1). Logo, se esta dívida embasou a suspensão do fornecimento, então o direito da autora ao restabelecimento é provável, pois o corte teria ocorrido depois de 90 dias do vencimento. Se a demandante, no entanto, deixou de pagar as faturas relativas aos últimos 3 meses (grosso modo, os 90 dias do §2o do art. 172, I, Resolução 414/10; segundo tipo de cobrança acima delineado), então a demandada teria justo título para interromper o fornecimento de energia. Com a emenda de id. 112200472 a demandante demonstrou o pagamento das faturas dos últimos 90 dias, isto é, as vencidas em outubro, novembro e dezembro de 2021 (id. 112196637, 112200474 e 112196639). Conclui-se assim haver prova suficiente de que todas as dívidas que tinham vencimento em até 90 dias antes da interrupção do fornecimento de energia foram pagas. Consequentemente, por força do §2o do art. 172, I, Resolução 414/10, o corte mostra-se injustificado. O direito da autora a retomada do fornecimento é provável. Presentes assim os requisitos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência consistente na determinação de restabelecimento do fornecimento de energia deve ser deferida. Os demais pedidos de tutela provisória não têm a urgência necessária para apreciação antes que se estabeleça o contraditório. Ante o exposto, defiro em parte a tutela antecipada para determinar que a demandada NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A restabeleça no prazo de 48 horas o fornecimento de energia elétrica na unidade descrita na fatura de id. 112200474 (titular ALINE ROSA DE OLIVEIRA EPP, QI 12 LT 01 02 SI-TAGUATINGA, 04.011.878/0001-83). Esta decisão não impede que nova interrupção de fornecimento seja feita caso ocorra superveniente inadimplemento da autora, respeitadas as restrições do §2o do art. 172, I, Resolução 414/10. Cite-se e intime-se o demandado, por oficial de justiça, para cumprimento desta decisão. Dou a esta decisão força de mandado a ser cumprido em regime de urgência. Cumprida a diligência, remetam-se os autos ao juízo natural. Publique-se. Intimem-se. (destaquei) Como é sabido, o agravo de instrumento é um recurso de cognição limitada à decisão agravada, sendo instrumento incabível para a análise de questões não tratadas nessa decisão. Nesta ilação, considerando que a decisão agravada apenas julgou a questão referente ao atendimento do prazo legal descrito em ato normativo para suspensão da energia elétrica, tenho que o argumento a respeito da revisão do consumo efetuada pela agravante, questão essa que adentra o mérito da ação, ainda não foi apreciado pelo Juízo de origem, o que impede a análise nessa seara recursal, sob pena de supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Neste sentido: REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CADEIA DE CESSÃO DE DIREITOS. LIMINAR POSSESSÓRIA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. (...) 2. O Tribunal não pode decidir, em agravo de instrumento, matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância (Acórdão 1278896, 07128290520208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM. ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO. CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INDEVIDO. CRÉDITO NÂO CONCURSAL. RECURSO PROVIDO. (...) 2. A matéria que não foi objeto da decisão hostilizada não pode ser conhecida pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. (...) 6. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1300711, 07305194720208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, NÃO CONHEÇO do recurso quanto à questão acerca da legalidade e/ou regularidade da revisão de consumo elaborada pela agravante por se tratar de matéria pendente de julgamento na origem. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO EM PARTE do recurso, e analiso tão somente o ponto acerca da observância do prazo legal para suspensão da energia elétrica por inadimplência. 2. Suspensão do Fornecimento da Energia Elétrica. Prazo Legal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). Compulsando os autos, em um juízo perfunctório, de cognição não exauriente, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida. Como sabido, a decisão agravada deferiu em parte a tutela de urgência para determinar o restabelecimento da energia na unidade da consumidora, ora agravada, haja vista que a agravante suspendeu o fornecimento de energia elétrica após já transcorridos o prazo legal do vencimento da dívida, em afronta à Resolução no 414/10 da ANEEL. A Resolução 414/10 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, dispõe: Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; II – não pagamento de serviços cobráveis, previstos no art. 102; III – descumprimento das obrigações constantes do art. 127; ou IV – inadimplemento que determine o desligamento do consumidor livre ou especial da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, conforme regulamentação específica. V - não pagamento de prejuízos causados nas instalações da distribuidora, cuja responsabilidade tenha sido imputada ao consumidor, desde que vinculados à prestação do serviço público de energia elétrica. § 1o Na hipótese dos incisos I a IV, a apresentação da quitação do débito à equipe responsável, no momento precedente à suspensão do fornecimento, obsta sua efetivação, ainda que se trate de quitação intempestiva, ressalvada, nesta hipótese, a cobrança do consumidor pelo serviço correspondente à visita técnica. § 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento (destaquei) Desse modo, deve-se analisar a legalidade do corte da energia elétrica ocorrido em 28/12/2021, seja em razão do inadimplemento dos valores resultantes da revisão do consumo (ajuste na medição e cobrança da diferença), seja em razão de eventuais dívidas relativas ao consumo ordinário, sem qualquer discussão acerca da medição do consumo. Nesta perspectiva, se a suspensão da energia elétrica se deu em razão do inadimplemento da fatura vencida em 20/09/2021, o restabelecimento da energia elétrica mostra-se medida escorreita, uma vez que o corte ocorreu depois de 90 (noventa) dias do vencimento (IDs 112196623 e112196624). Lado outro, se o corte ocorreu em razão de eventual inadimplemento das faturas relativas aos últimos 03 (três) meses, também inexiste direito à agravante, haja vista que restou demonstrado nos autos a quitação das faturas vencidas em outubro, novembro e dezembro de 2021, ou seja, nos últimos 90 (noventa) dias que antecederam a suspensão dos serviços (IDs 112196637, 112200474 e 112196639 dos autos de origem). Assim, inexiste justo título à agravante para interromper o fornecimento de energia. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CEB/NEOENERGIA. CONSUMIDOR. DÉBITO. INADIMPLEMENTO. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. QUITAÇÃO DAS TRÊS ÚLTIMAS FATURAS VENCIDAS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. De acordo com o art. 172 da Resolução no 414/10 da ANEEL, a suspensão do fornecimento por inadimplemento do usuário somente pode acontecer com prévia notificação do usuário, e vedado o corte após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias do vencimento da fatura não paga. 2. Em que pese a unidade residencial da Agravada possua débitos anteriores, inexistem provas de que as faturas inadimplidas se referem aos últimos 90 dias. Pelo contrário, infere-se que a Agravada realizou a quitação dos débitos que se venceram nos três meses anteriores ao corte da energia. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1393552, 07279556120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROIBIÇÃO DE SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM CASO DE INADIMPLEMENTO. LEI DISTRITAL 6.603/2020 DECLARADA INCONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Deve ser reformada sentença que julgou procedente pedido de abstenção na suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento do usuário, com base na Lei Distrital no 6.603/20, visto que essa norma foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0715516-52.2020.8.07.0000). 2. O entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça se mostram firmes no sentido de que é legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento, desde que respeitadas as limitações impostas pela ANEEL, especialmente quando precedida de notificação e por débito não superior a 90 dias. 3. Recurso provido. (Acórdão 1331108, 07112354420208070003, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. DÉBITOS ANTERIORES AOS 3 (TRÊS) ÚLTIMOS MESES. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.O fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, somente podendo ser suspenso por inadimplemento das contraprestações, ou por necessidade técnica ou por motivo de segurança, mediante prévia notificação do consumidor. 2. O corte no fornecimento de energia configura meio de coação abusiva ao pagamento de débito pretérito, considerando-se a essencialidade do serviço fomentado. 3.O art. 172 da Resolução no 414/2010/ANEEL prevê a possibilidade de interromper o serviço em razão de inadimplência, desde que notificado previamente o consumidor, havendo a proibição apenas quando motivada por dívida vencida há mais de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo motivo justificável. 4. Deve ser retomado o fornecimento de energia quando a parte comprovar a quitação dos débitos em atraso relativos aos últimos três meses, mesmo havendo outros débitos pretéritos. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1162560, 07184228320188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no PJe: 15/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesta ilação, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, tenho como indevido o deferimento da tutela pretendida, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 7 de março de 2022 13:39:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador